Tribunal: TJMT
Processo: 1025017-38.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025017-38.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[SCHEILA AUREA MACHADO - CPF: 044.728.221-21 (ADVOGADO), DEMILSON DE FREITAS ARANTES - CPF: 871.710.661-34 (AGRAVANTE), ANDERSON DAVI MACIEL DOS SANTOS - CPF: 037.993.981-98 (ADVOGADO), ADENOR DANIEL DA SILVA - CPF: 325.664.921-15 (AGRAVADO), MATHEUS DANIEL ARAUJO DA SILVA - CPF: 044.672.731-82 (AGRAVADO), MARCOS ANTONIO SANCHES - CPF: 817.744.861-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CAUTELAR ANTECEDENTE – TRATOR UTILIZADO EM ANÚNCIO DE VENDA – PAGAMENTO PARCIALMENTE EFETUADO PELOS COMPRADORES – POSTERIOR CONSTATAÇÃO DE FRAUDE – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS – PRESSUPOSTOS DO ART. 300 DO CPC CONFIGURADOS - TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – ADMISSIBILIDADE - NEGATIVA DE PARTICIPAÇÃO NO ATO ILÍCITO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO NÃO PROVIDO.

I – Para a concessão da tutela provisória de urgência, é necessária a presença, concomitante, de três requisitos, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

II – A probabilidade do direito invocado é patente e decorre da utilização do trator, de propriedade do agravante, no anúncio de venda, que culminou com o prejuízo experimentado pelos autores, decorrente da fraude no pagamento efetuado.

III - Por sua vez, o perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo resta evidenciado, na medida em que a venda do veículo, pretendida pelo agravante, confere risco de dano aos autores.

IV - A despeito da negativa do agravante, a eventual exclusão da participação dele no ato ilícito perpetrado em face dos agravados, somente será possível após apuração dos fatos em procedimento policial competente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Demilson de Freitas Arantes
, com o fito de reformar a decisão proferida pelo Juízo da Comarca de Paranaíta, que deferiu a tutela de urgência pleiteada nos autos da Tutela Cautelar Antecedente c/c Depósito de Fiel Depositário no. 1000006-13.2023.8.11.0095, ajuizada por
Matheus Daniel Araújo da Silva e Outro
, para determinar a proibição da venda e colocar em indisponibilidade ou a retirada do trator e seus implementos.

Para tanto, o agravante

aduz que decisão é equivocada, porque, além de ser o real proprietário do trator, não possui qualquer participação na negociação fraudada por terceiros.

Alega, também, que necessita vender o veículo agrícola para custear as despesas médicas de sua filha.

O pedido liminar de efeito suspensivo não foi deferido (id. 187382182).

As contrarrazões vieram ao id. 191321184.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O agravante busca a reforma da decisão de primeiro grau, que deferiu o pedido de tutela de urgência formulados nos autos da ação cautelar antecedente, ajuizada pelos agravados, para impor, ao agravante, a proibição da venda, bem como colocar em indisponibilidade o trator, que alega ser de sua propriedade, e respectivos implementos, tendo em vista que o veículo agrícola foi instrumento de possível estelionato, perpetrado em face dos autores, ora recorridos.

A despeito da insurgência manifestada, não merecem prosperar os argumentos lançados na irresignação recursal.

Isto porque, em sede recursal, cumpre apenas verificar o preenchimento dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência antecipada, previstos no artigo 300 do novo CPC,
in verbis
:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Para a concessão da tutela pretendida, é necessária a presença, concomitante, de três requisitos, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, esta Câmara assim se orienta:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO. Não é cabível o deferimento de tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
(N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 21/01/2020)

Assim, no caso vertente e à luz dos requisitos inerentes à tutela jurisdicional pretendida, verifica-se que estão demonstrados os requisitos autorizadores para o deferimento da tutela jurisdicional pretendida.

Com efeito, a probabilidade do direito invocado é patente e decorre da comprovação de que o trator, cuja propriedade o agravante reivindica, foi, de fato, utilizado como instrumento do suposto crime perpetrado contra os autores, ora agravados, já que é o veículo que estava estampado no anúncio de venda, que atraiu o interesse dos autores e que, por sua vez, culminou com o pagamento frauduloso.

A despeito da negativa do agravante, a eventual exclusão da participação dele no ato ilícito perpetrado em face dos agravados, somente será possível após apuração dos fatos em procedimento policial competente, demandando, assim, extensa dilação probatória.

Por sua vez, o perigo de dano resta patente, na medida em que, estando o trator livre da constrição, nada obsta sua venda a terceiros, como, aliás, é a pretensão do agravante, como admitido por ele próprio.

Assim, restando plenamente evidenciada a probabilidade do direito perseguido pelos autores e o perigo de dano, o juiz agiu acertadamente ao deferir a tutela de urgência formulada, de modo que nada convence da reforma da decisão agravada.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023